Tribunal: TJES
Processo: 5001773-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001773-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GIBRAN MARINS DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001773-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GIBRAN MARINS DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. decisão com cópia no evento 1123354, que, nos autos da “
ação
declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público c/c indenização por danos morais
” proposta por
GIBRAN MARINS DA SILVA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, “
para suspender a medida de incompatibilização do ex-servidor (autor) para nova investidura em cargo ou função pública por 05 (cinco) anos), aplicada nos autos do processo administrativo disciplinar nº 84772670
”.

O recorrente sustenta, no evento 1123351, em síntese, que (i) o Grupo de Recursos Humanos do Hospital Sílvio Avidos informou ao RH/CENTRAL que o autor não havia retornado ao seu posto de trabalho, como também relatou que o servidor estaria ausente do País, sendo, então, instaurado Processo Administrativo Disciplinar nº 84772670, pelo cometimento da falta disciplinar por abandono de emprego; (ii) a Comissão Processante adotou todas as providências cabíveis previstas em lei, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao servidor; e (iii) “
a Comissão Processante da SESA, após várias tentativas de localizar o autor, também não obteve êxito, motivo pelo qual foi citado por edital por 3 (três) vezes a fim de que apresentasse a sua defesa, nos termos do art. 267 da LC 46/94
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas espontaneamente no evento 1125379.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
pela decisão constante no evento 1157506.

A d. Procuradoria de Justiça (ID 1511123), pugna pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001773-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GIBRAN MARINS DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. decisão com cópia no evento 1123354, que, nos autos da “
ação
declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público c/c indenização por danos morais
” proposta por
GIBRAN MARINS DA SILVA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, “
para suspender a medida de incompatibilização do ex-servidor (autor) para nova investidura em cargo ou função pública por 05 (cinco) anos), aplicada nos autos do processo administrativo disciplinar nº 84772670
”.

O recorrente sustenta, no evento 1123351, em síntese, que (i) o Grupo de Recursos Humanos do Hospital Sílvio Avidos informou ao RH/CENTRAL que o autor não havia retornado ao seu posto de trabalho, como também relatou que o servidor estaria ausente do País, sendo, então, instaurado Processo Administrativo Disciplinar nº 84772670, pelo cometimento da falta disciplinar por abandono de emprego; (ii) a Comissão Processante adotou todas as providências cabíveis previstas em lei, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao servidor; e (iii) “
a Comissão Processante da SESA, após várias tentativas de localizar o autor, também não obteve êxito, motivo pelo qual foi citado por edital por 3 (três) vezes a fim de que apresentasse a sua defesa, nos termos do art. 267 da LC 46/94
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas espontaneamente no evento 1125379.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
pela decisão constante no evento 1157506.

A d. Procuradoria de Justiça (ID 1511123), pugna pela desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de
ação

declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público c/c indenização por danos morais
proposta por
GIBRAN MARINS DA SILVA
, ora agravado, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, objetivando a sua reintegração no cargo público que ocupa, bem como o recebimento do salário pelo tempo que ficou afastado e indenização por danos morais. Em tutela de urgência, requereu apenas a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que o incompatibilizou para nova investidura em cargo ou função pública por 5 (cinco) anos.

Para tanto, aduz que não foi validamente citado para participar do processo administrativo disciplinar, e que a sua defensora dativa ofertou defesa por negativa geral. Nesse cenário, o processo administrativo instaurado em seu desfavor padeceria de vício instrumental insanável.

Recebida a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, nos moldes outrora delineados.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o autor interpôs o presente recurso que passo a analisar.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência deferida na ação de origem.

Após analisar os documentos que instruem este processo, já adianto que o recurso merece provimento.

No presente caso, foi instaurado o processo administrativo disciplinar com a finalidade de apurar o abandono de cargo do agravado, Técnico em Enfermagem, NF 3425126/2 que, após o decurso do período de licença para trato de interesse particular (03/04/2017 a 02/04/2018), não retornou às suas funções no Hospital e Maternidade Silvio Avidos, em Colatina.

Referido PAD, foi instaurado a partir da informação do setor de Recursos Humanos do Hospital em que era lotado de que o servidor não havia retornado ao serviço depois de superado o prazo da licença sem vencimento, oportunidade na qual registrou que “
o mesmo encontra-se fora do Brasil e não conseguimos nenhum contato, nem por e-mail
” (id 1123353 – pg. 14).

Diante dessa informação, na Ata instalação dos trabalhos, os membros da comissão processante decidiram pela “
intimação do servidor denunciado através de edital conforme determina o artigo 267 da LC 046/94, uma vez que há fortes indícios que o denunciado esteja ausente do país, em lugar incerto e não sabido, a fim de atender o princípio do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes, como tal, previsto no art. 5º, inc
i
so LV, da Constituição Federal
”.

Nesse passo, o edital de citação foi publicado, por três vezes e, não sendo atendido, foi decretada a revelia do servidor. Na sequência, foi designada a servidora Letícia Gadelha Rossi como defensora dativa.

Acerca da citação no processo administrativo disciplinar, o Lei Complementar Estadual nº 46/94, disciplina que:

Art. 265 - Tipificada a infração disciplinar, será elaborada a peça de instrução do processo, com a indiciação do servidor público.

§ 1º - O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

(...)

Art. 266 - O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

Art. 267 - Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será, para apresentar defesa, citado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, por três vezes.

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de quinze dias, a partir da última publicação do edital.

Nessa linha, sendo cediço que
os atos administrativos gozam de presunção de veracida
de
, não vislumbro a nulidade da citação por edital realizada no processo administrativo disciplinar, pois a servidora do recursos humanos do próprio hospital em que o agravado trabalhava prestou a informação de que ele encontrava em local incerto e não sabido no exterior, dando ensejo, assim, a citação editalícia.

Ademais, em sua petição inicial, o agravado sequer tenta elidir a presunção de veracidade do ato administrativo, pois não nega a informação de que se encontrava no exterior.

Assim sendo, resta ausente a probabilidade do direito alegado na origem.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA (ART. 300 DO CPC)
.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Prevalece a presunção de legitimidade dos atos praticados no processo administrativo disciplinar, desde a citação ocorrida por edital, porque infrutíferos os esforços envidados pela Administração para localizar o autor/agravante nos endereços conhecidos e registrados em seus assentamentos funcionais, inclusive em sua unidade de lotação. Válido, portanto, o chamamento editalício efetivado após o cumprimento, sem êxito, de diligências realizadas para localização do servidor que estava injustificadamente em falta ao trabalho e não fora encontrado nos locais que indicou nem contatado por meio de conhecidos no ambiente profissional de que se ausentara
. 2. Regular o procedimento administrativo que, instaurado pela autoridade competente, após regular citação por edital, designa defensora dativa para atuar na defesa dos interesses do servidor revel
. Procedimento hígido, visto que de conformidade com o rito legalmente estabelecido, em que se pode tomar conhecimento da acusação e exercer o contraditório e a ampla defesa. Não contraria o ordenamento jurídico a decisão administrativa que sanciona com demissão o servidor que incorre em ato de abandono de cargo público. Ato administrativo sancionador que constitui impedimento à participação do servidor em disputa eleitoral e cuja pretendida liminar suspensão, considerando a ausência de elementos de prova afirmativos de que tenha o agravante procedido de conformidade às normas jurídicas para se afastar da função pública que exercia, sugere a existência de
periculum in mora

inverso. 3. Configurado está o risco de dano reverso nas especiais circunstâncias do caso concreto, as quais, suscitando dúvida razoável quanto à responsabilidade de atuação do agravante no plano individual relativamente ao cumprimento de deveres jurídicos e obediência à Lei, suscita também dúvida relevante quanto a seu comportamento no plano coletivo em que busca o exercício do poder político pela investidura político-eletiva. Ademais, merecem singular proteção bens e interesses jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico nacional, a exemplo da confiança e da responsabilidade, categorias indispensáveis à vida em sociedade organizada, uma vez que viabilizam relações estáveis, seguras e confiáveis entre as pessoas e as instituições. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; AGI 07469.16-84.2020.8.07.0000; Ac. 132.2506; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 03/03/2021; Publ. PJe 13/03/2021)

___________________

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO. ABANDONO DO CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA
. PENALIDADE ADEQUADA E PROPORCIONAL À TRANSGRESSÃO FUNCIONAL. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há tempos se encontra consolidado na jurisprudência o entendimento de que o controle judicial no âmbito do processo administrativo disciplinar envolve, em regra, a aferição da legalidade e observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, revela-se cabível examinar se a punição administrativa foi proferida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, nesses casos, a própria legalidade seria afetada.
2. Analisando os autos, verifica-se que houve tentativa de citação pessoal do servidor via correios, tendo sido atestado que o indiciado não residia no endereço ("mudou-se"). Como se encontrava em lugar incerto e não sabido, realizou-se a citação por edital
. 3. Mesmo assim, inexistiu o comparecimento, o que ensejou a decretação da revelia com a respectiva nomeação de defensora dativa, que ofertou defesa prévia e razões finais. Não há razões plausíveis para cogitar vício na referida indicação, até mesmo porque "a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a constituição" (Súmula vinculante nº 5).4. Conclui-se que o ato de demissão foi precedido de regular procedimento administrativo em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo sequer resquícios de afronta ao devido processo legal. (...)
(TJCE; AC 0201915-36.2015.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes; Julg. 09/11/2020; DJCE 19/11/2020; Pág. 81)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO PÚBLICO
. Sentença de improcedência. Apelo do autor, pugnando pela anulação da demissão, sustentando que a citação o processo administrativo disciplinar foi irregular, e, no mérito, pela reintegração ao quadro de auxiliar de zeladoria, com o pagamento das verbas devidas no período de afastamento. Sustenta que no período em que foi demitido se encontrava enfermo.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e, sendo assim, caberia ao autor comprovar os vícios alegados no processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão, ônus do qual não se desincumbiu. Considerando que a citação no âmbito do processo administrativo disciplinar foi dirigida ao endereço do autor constante de seu registro funcional, sendo que inclusive é o mesmo endereço declinado na inicial, não há que se falar em infringência ao devido processo legal, como aduz o autor, e, consequentemente, em nulidade do pad, na medida em que não há necessidade de citação pessoal, consoante se infere do art. 134, § 2º da Lei nº 412/L. O., de 20 de fevereiro de 1995, na medida em que é possível até a mesmo a citação por edital, se o indiciado estiver em lugar incerto.
O autor deixou transcorrer
in albis

o prazo para apresentar defesa, pelo que foi decretada sua revelia, com designação de defensor dativo, que apresentou defesa técnica.(...)
(TJRJ; APL 0002761-29.2019.8.19.0003; Angra dos Reis; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 17/07/2020; Pág. 864)

_____________

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DE CARGO
. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS. NÃO DEMONSTRADA QUALQUER ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. O SERVIDOR ENCONTRAVA-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 214 DA LEI Nº 9.826/74
. SEGURANÇA DENEGADA. (...) V. Não há ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois após a abertura da sindicância, foi lavrado mandado de citação para comparecer à audiência que se realizaria. Nessa ocasião, o procurador compareceu munido de procuração particular para representar o servidor, o qual informou que o servidor encontrava-se no Estado do Paraná resolvendo problemas familiares. No entanto, o procurador foi informado de que não seria possível tal representação, uma vez que o interrogatório é personalíssimo.
Nessa ocasião, o presidente da comissão processante determinou a citação do servidor por edital, tendo em vista a informação de que o mesmo estaria em outro estado da federação, ou seja, em local incerto e não sabido, o que demonstra o cabimento da citação
p
or edital no presente caso, nos termos do art. 214, parágrafo único, da Lei nº 9.826/74
. VI. Segurança denegada.
(TJCE; MS 0632300-94.2018.8.06.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; Julg. 12/09/2019; DJCE 24/09/2019; Pág. 6)

Além do mais, tem-se ausente também o requisito atinente à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ora, o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina o doutrinado Fredie Didier Jr.:

“
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'
elementos que evidenciem
'
a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante
. (...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito
.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S. e OLIVEIRA, Rafael A. de. "Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2" - 11ª ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 608/610)

Nesse mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera:

“
A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. Numa tutela antecipada de liberação imediata de medicamento, a satisfação fática gerada pela imediata entrega do medicamento ao autor serve para garantir que ao final da demanda a decisão de procedência seja útil. De que valeria a concessão do remédio somente em sede de tutela definitiva se o lapso temporal para tanto é suficiente para deteriorar de tal forma a saúde do autor a ponto de tornar a entrega do medicamento inútil
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. "Novo Código de Processo Civil Comentado" - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 462)

Dessa forma, para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo.

No caso vertente, a meu sentir, o agravado não demonstrou um motivo concreto para a suspensão imediata do efeito secundário da penalidade, já que não comprovou a possibilidade iminente de assunção de outro cargo público.

Nesse ponto, registro, ainda, que, o requerente também não pediu sua imediata reintegração ao cargo, o que, em caso do deferimento, lhe permitira o recebimento do salário e o seu consequente sustento. No entanto, preferiu requerer eventual indenização, sem efetivamente trabalhar, ao final da demanda, o que demonstra a ausência de urgência em seu pedido liminar.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem pelo agravado.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001773-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: GIBRAN MARINS DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) –
ABANDONO DO CARGO – CITAÇÃO POR EDI
T
AL – AUSÊNCIA DE NULIDADE
–
R
ECURSO PROVIDO
.

1.

Sendo cediço que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, não se mostra nula a citação por edital realizada no processo administrativo disciplinar, pois a servidora do recursos humanos do próprio hospital em que o requerente trabalhava prestou a informação de que ele encontrava em local incerto e não sabido no exterior, dando ensejo, assim, a citação editalícia.

2
. Ademais, o requerente sequer tenta elidir a presunção de veracidade do ato administrativo, pois não nega a informação de que se encontrava no exterior.

3
.
Considerando a fase embrionária da demanda de origem, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de instrução do feito, deve ser indeferido o pedido de antecipação de tutela formulado na origem.

4
.
Recurso provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.